Tribunal: TJDFT
Processo: 0801601-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0801601-51.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUANA GOMES D AVILA RECLAMADO: ALEXANDER ANDRADE LEITE DECISÃO Este órgão revisional não detém competência para julgamento da Reclamação, prevista art. 988 do CPC, contra acórdão desta 3a Turma Recursal. Nos termos dos arts. 18, VI, 69, II e 196, IV, todos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, a Reclamação sujeita-se a preparo e deverá ser distribuída ao respectivo órgão colegiado, não sendo, portanto, permitido seu trâmite nos próprios autos. Com esse contexto, não conheço da Reclamação interposta. Aguarde-se por 5 dias a juntada de comprovante de distribuição da Reclamação. Transcorrido o prazo em branco, certifique-se o trânsito em julgado em baixem os autos em definitivo à origem. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal